Tribunal: TJPA
Processo: 0000668-13.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000668-13.2018.8.14.0086

APELANTE: MARCOS EDUARDO CANTO DUARTE

ADVOGADO DATIVO: SOCRATES GUIMARAES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ART. 157, §2º, INCISO II (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES POR TRÊS VEZES) E ART. 157, CAPUT, INCISO II C/C ART.14, II (TENTATIVA DE ROUBO) DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR), C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Observa-se que os roubos cometidos pelo apelante não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam caracterizados como crimes continuados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MARCOS EDUARDO CANTO DUARTE
, através de Advogado Constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID nº 9220729
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II
(roubo majorado pelo concurso de agentes por três vezes)
e art. 157, caput, inciso II c/c art.14, II
(tentativa de roubo)
do Código Penal c/c art. 244-B do ECA (corrupção de menor), c/c art. 69
(concurso material)
,
do Código Penal
Brasileiro a pena total de 19
(dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa, sob o regime inicial fechado
.

Segundo os termos da denúncia:

I.

Em 17/10/2017, por volta das 23h15min, nas proximidades do Supermercado Almeida, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e em concurso com o adolescente Idenilson Gonçalves de Sousa, o acusado
subtraiu
para si um aparelho de telefonia móvel, cor preta, da marca Samsung J5, da vítima LUANA BERNARDO NASCIMENTO.

II.

Em 27/10/2017, por volta das 20h00min, nas proximidades da Travessa Américo Pereira Lima, bairro São Marcos, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e em concurso com o adolescente Idenilson Gonçalves de Souza, o acusado
subtraiu
para si um aparelho de telefonia móvel, cor branca, da marca LG, da vítima KELLE MOURA DOS SANTOS.

III.

Em 31/10/2017, por volta das 21h30min, no bairro São Marcos, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e em concurso com o adolescente Idenilson Gonçalves de Souza, o acusado
tentou subtrair
para si um aparelho de telefonia móvel da vítima DEBORA DA SILVA SOUZA, porém foi obstado por motivos alheios à sua vontade.

IV.

Em 27/11/2017, por volta das 20h00min, nas proximidades do Campo do Veterano, bairro So Marcos, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e em concurso com o adolescente Idenilson Gonçalves de Souza, o acusado
subtraiu
para si uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, 04 pendrives, 01 HD externo, uma agenda, e chaves do seu trabalho e residência da vítima SIDNE DA SILVA COIMBRA LOPES.

A denúncia foi recebida em

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada as audiências de instrução, gravadas em mídias áudio visuais.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 9220730 – pg. 23/26), requerendo o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de tentativa de roubo imputados excluindo o concurso material de crimes.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9220731), analisando a tese defensiva requer pelo parcial provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único do CPB (aumento da pena mais grave até o triplo), redimensionando a pena imposta.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 93511600), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos judiciais, conheço do recurso.

Requer a Defesa que seja afastada a incidência do concurso material, reconhecendo tão somente crime continuado, entre os crimes de roubo consumado.

Pela análise da sentença, verifica-se que o MM. Magistrado justificou o reconhecimento do concurso material, nos seguintes termos:

26.

“(...)
O caso não abarca hipótese de crime continuado (artigo 71, caput, do CPB)
, pois cada assalto se deu em face de vítimas distintas e em contextos, datas, horários e locais distintos e desprovidos de qualquer correlação entre si.

27.

Profiro
emendatio libelli ex ofício
por entender que o fato criminoso comporta o concurso material entre os quatro crimes de roubo e corrupção de menor
, pois decorreram de contextos distintos e de pluralidade de condutas com desígnios autônomos (dolo direto em relação a cada vítima). Logo, se impõe a soma das penas correspondentes a cada crime (artigo 69, caput, do CPB).

Realmente, devidamente fundamentado o concurso material pelo MM. Magistrado, pois como bem frisado, o recorrente praticou por três vezes subsequentes a conduta criminosa tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e uma vez a conduta criminosa do art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB
,
todavia, os roubos foram independentes entre si.

No
primeiro
crime, em 27/10/2017, a vítima
LUANA BERNARDO NASCIMENTO
, relatou:

Que o acusado MARCOS EDUARDO CANTO DUARTE e o adolescente IDENILSON a assaltaram; Que tudo foi muito rápido; Que a ação sequer durou 01 (um) minuto; Que ambos os assaltantes estavam de capacete; Que já conhecia o acusado; Que conhece o acusado desde sua infância; Que está familiarizada com a fisionomia do acusado; Que tanto o acusado como o seu comparsa estavam usando capacetes vermelhos; Que o acusado foi o autor do assalto; Que o acusado utilizou uma faca; Que inicialmente pensou que fosse uma brincadeira uma vez que já conhecia o acusado; Que ao reconhecer o acusado disse “para com isso”; Que o acusado respondeu “Passa o celular! Passa o celular!”; Que disse ao acusado “Calma! Não faz isso não!”;
Que reconheceu o acusado de imediato
; Que o apelido do acusado é “marquinho”; Que quando disse ao acusado que não ia lhe passar o celular, ele a “furou na perna”; Que ao sentir o acusado furar sua perna, decidiu entregar o celular para ele; Que a ação foi filmada na câmera do Supermercado Almeida; Que toda a ação foi muito rápida e nem teve tempo de reagir; Que eram aproximadamente 22h14min; Que tinha gente próximas do local, mas que pensavam que tudo era apenas uma brincadeira; Que o acusado não aparentava estar drogado; Que não mais se recorda a data exata em que o fato ocorreu;

Que lhe foi roubado um aparelho celular Samsung J5; Que o aparelho não lhe foi devolvido. Que o acusado estava na garupa da moto; Que o acusado estava armado com uma faca; Que durante toda a abordagem o acusado não desceu da moto; Que
o capacete do acusado não tinha viseira;
Que era o mesmo capacete que o avô do acusado utilizava;
Que o local em que o assalto ocorreu estava com boa iluminação
; Que foi possível identificar o acusado; Que não possui qualquer dúvida de que foi o acusado o autor do assalto (...)..

No
segundo
crime, em 27/10/2017, a vítima
KELLE MOURA DOS SANTOS
, disse em juízo:

QUE foi vítima de um assalto; Que reconheceu o condutor da moto como sendo o adolescente IDENILSON; Que era uma moto barulhenta; Que a moto era da cor preta; Que o acusado “Marquinho” pulou da moto lhe disse “Passa o celular!”; Que o acusado estava na garupa da moto; Que o acusado estava armado com uma faca; Que inicialmente se negou a passar o celular; Que o acusado a agrediu com um tapa e encostou o facão em seu corpo; Que entregou seu celular ao acusado; Que no final o acusado lhe bateu e ela caiu e desmaiou e não viu mais nada; Que ao acordar, já estava sendo acudida por terceiros; Que nunca conseguiu reaver o aparelho roubado; Que reconheceu o acusado; Que disse a ele “você é o marquinho, não faz isso comigo!” e “meu pai já trabalhou bem com o teu avô”; Que o acusado lhe respondeu “não me interessa isso”; Que após isso ele a bateu; Que não mais se recorda a data exata em que o fato ocorreu; Que eram aproximadamente 20h00; Que era um domingo; Que durante a abordagem
o acusado estava sem capacete; Que o local em que ocorreu o assalto tinha boa iluminação; Que foi reconheceu tanto o acusado como o seu comparsa
; Que o acusado foi que a abordou com a faca; Que desmaiou em decorrência do tapa que o acusado lhe desferiu; Que o acusado puxou o celular de sua mão e lhe desferiu um tapa; Que após tal evento, nunca mais viu o acusado; Que não conseguiu recuperar o aparelho celular roubado.

No
terceiro
crime, em 31/10/2017, a vítima
DEBORA DA SILVA SOUZA
, em juízo esclareceu:

“Que a moto do assalto era da cor preta; Que aparentava ser uma moto FAN; Que os assaltantes estavam de capacete; Que reconhece o adolescente IDENILSON como sendo o condutor da moto; Que o acusado foi quem a abordou com um facão; Que o acusado gritou e a segurou pelos braços; Que ela (vítima) colocou o aparelho celular dentro do short para evitar que acusado levasse; Que o acusado avançou contra ela e a ameaçou com um facão; Que agarrou nas mãos do acusado e gritou por socorro; Que o acusado e seu comparsa fugiram; Que reconhece o acusado como sendo o assaltante; Que não possui qualquer dúvida de que o acusado foi o autor do assalto; Que o acusado não tirou o capacete durante o assalto;
Que foi possível ver o rosto do acusado uma vez que seu capacete não tinha viseira; Que conhecia o acusado de vista já que todo dia passava em frente à casa dele; Que o acusado só não conseguiu consumar o roubo por ela ter reagido;
(...) Que também reconheceu o adolescente IDENILSON já que “ele e o acusado sempre andavam juntos”; Que chegou a fazer o reconhecimento do acusado na delegacia de polícia; Que imediatamente reconheceu o MARCOS e IDENILSON como sendo os autores do assalto.

No
quarto
crime, em 27/11/2017 a vítima
SIDNE DA SILVA COIMBRA LOPES
, em juízo aduziu:

[...] Que foi abordada em via pública pelo acusado e seu comparsa; Que a abordagem se deu na esquina da Tv. Major Pinto & Silva; Que o acusado desceu da moto e encostou uma faca na sua barriga e mandou que entregasse a bolsa; Que no momento ficou sem reação; Que em seguida, o acusado colocou a faca no seu rosto e ameaçou “furá-la” se não entregasse a bolsa; Que entregou a bolsa ao acusado; Que já conhecia o acusado;
Que reconheceu o acusado pois ele estava sem capacete
; Que o assalto ocorreu na data de 27/11/2017; Que o acusado estava na garupa da moto; Que não reconheceu o sujeito que estava conduzindo a moto, pois este não virou em momento nenhum; Que reconheceu o acusado pois este é seu vizinho; (...) Que tem absoluta certeza de que foi o acusado que a assaltou; Que nunca recuperou os pertences roubados [...].

No presente caso, o recorrente, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Havendo portanto a impossibilidade de se reconhecer o segundo roubo como crime continuado.

Com efeito, agiu com acerto o magistrado singular, pois é possível
observar que os roubos cometidos pelo apelante não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam caracterizados como crimes continuados.

Nesta senda, nos moldes do referido artigo 69 do CPB, o caso concreto envolve a prática de quatro delitos, mediante mais de uma ação, por parte do agente, restando claro que o apelante praticou três crimes de roubo consumado e um tentado, conforme bem demonstrado pelo Magistrado

a quo
na sentença condenatória.

Verifica-se que os atos praticados não apresentaram uma ligação de modo a evidenciar que os crimes subsequentes teriam ocorrido em continuação do primeiro, ou em unidade de desígnios, motivo pelo qual resta inviabilizado o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo neste sentido a manifestação ministerial que aqui peço vênia para transcrever,
verbis
:

“Como sabido, para o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, há a necessidade que o caso preencha, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva – dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução dos delitos -, e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.

No caso em comento, além de os delitos terem sido praticados em datas, horários, locais e contextos diferentes e contra vítimas diferentes, ainda que o modo de execução tenha sido parecido, também não se vislumbra qualquer vínculo subjetivo ou unidade de desígnios entre os mesmos, não se tratando os posteriores de continuação dos anteriores, o que afasta a regra prevista no art. 71, do CP, por não caracterizar a figura do crime continuado.

Sendo assim, considerando que o caso dos presentes autos se enquadra, perfeitamente, à regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CP (“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”), não há qualquer alteração a ser feita neste ponto da sentença condenatória, devendo ser rechaçado o pedido formulado pela defesa.

(...)

Trata-se o presente caso, na verdade, de reiteração delitiva, ocasião clara em que o réu faz do crime de roubo sua atividade habitual, que não pode se confundir com o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71, do CP, pois os crimes praticados são totalmente autônomos.

Neste exato sentido é a jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I DO CP, ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE QUE, PERANTE O JUÍZO, CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, APESAR DE APRESENTAR VERSÃO DIFERENTE DA CONSTANTE NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO, APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. OS ATOS PRATICADOS NÃO APRESENTARAM LIGAÇÃO A EVIDENCIAR QUE O CRIME SUBSEQUENTE TERIA OCORRIDO EM CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO OU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, RESTANDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05030246-47, 210.352, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTO¬RIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTINUADO. DESÍG-NIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova, quando restar comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo tentado, através das declarações firmes da vítima e dos depoimentos das testemunhas, dados na fase inquisitorial e confirmados na fase judicial. 2. A palavra da vítima em crimes dessa espécie ganha relevo probatório, tendo em vista, que não há motivo para que a mesma procure condenar um inocente em detrimento do verdadeiro culpado. 03. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário para o seu reconhecimento a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
4. No caso em discussão, verifica-se que os atos praticados não apresentaram uma ligação de modo a evidenciar que os crimes subsequentes teriam ocorridos em continuação do primeiro ou em unidade de desígnios, motivo pelo qual resta inviabilizado o reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime. (TJ-PI - APR: 00054831620148180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal)

Por isso, e numa análise meramente perfunctória (respeitados, portanto, os princípios da discricionariedade e do livre convencimento motivado, postos à disposição do julgador [juiz e/ou tribunal]), o entendimento dessa representante subscrevente é de que a regra do ‘concurso material’ se amolda perfeitamente ao caso em testilha, tendo em vista que, conforme consta nos autos, o apelante, mediante mais de uma ação (pluralidade de condutas), praticou mais de um crime (pluralidade de resultados), evidenciando-se, assim, o concurso material, disposto no art. 69 do CPB, não sendo cabível, portanto, se falar em modificação do ato decisório quanto ao concurso material.

CONCLUSO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Marcos Eduardo Canto Duarte, porém nego-lhe provimento
, em consonância ao parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022